Tribunal: TJDFT
Processo: 0711185-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXPLOSÃO. RISCO DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a saída antecipada, com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, para condenado que não se encaixa nas diretrizes gerais do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, tendo sido condenado por crime impeditivo (contra a integridade física), consistente em explosão de caixa eletrônico, em que foi constatada na sentença condenatória a existência de perigo da vida e integridade física de pessoas.
2. Agravo conhecido e desprovido.